Tribunal: TJBA
Processo: 8004037-66.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004037-66.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA DE LOURDES DA COSTA

Advogado(s)
:
ALEXANDRA COSTA DA SILVA

EMENTA

Embargos de Declaração. Prequestionamento. O Acórdão embargado não apresenta quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, na medida em que foram corretamente apreciados todos os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes e necessários para fundamentar a conclusão do aresto. O órgão julgador, ao apreciar o litígio, motivou, de forma racional e suficiente, o entendimento proclamado, com base no ordenamento jurídico e no contexto probatório contido nos autos. Ademais, a simples interposição dos aclaratórios já é suficiente para prequestionar a matéria, impondo-se, por conta disso, a rejeição do presente recurso. Embargos de Declaração não acolhidos.